Tribunal: TJDFT
Processo: 0707768-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0707768-32.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO VERAS DO NASCIMENTO PACIENTE: GILBERTO LIMA COIMBRA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos RELATÓRIO: Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de GILBERTO LIMA COIMBRA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, e como ilegal a decisão que indeferiu pedido de revogação preventiva do paciente, incurso, em tese, no art. 33, “caput”, e art. 35, “caput”, ambos da Lei n. 11.343/2006 (ação penal n. 0005265-13.2020.8.07.0001). Alegou o impetrante (Dr. Marcos Antonio Veras do Nascimento), em suma, que há excesso de prazo para o encerramento da instrução, pois o paciente está preso desde 16-outubro-2020, portanto, há cerca de 5 (cinco) meses, sem que haja previsão para o encerramento da instrução, ao passo que, jurisprudencialmente, convencionou-se que o julgamento de réu preso, em primeira instância, deveria ocorrer no prazo aproximado de 81 (oitenta e um) dias, que corresponde à soma dos prazos processuais no procedimento ordinário. Nesse sentido, ponderou que a Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, asseguram a razoável duração do processo, como decorrência do próprio princípio da dignidade humana. Acrescentou que não é recomendável manter o paciente preso preventivamente por tanto tempo no atual contexto da crise sanitária provocada pela COVID-19, em especial porque faz parte do grupo mais suscetível a apresentar sintomas graves da doença e até mesmo de correr risco de morte caso venha a ser infectado, pois é obeso (pesa cerca de 140kg), além de possuir doença respiratória crônica (asma). A esse respeito, asseverou que a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça orienta que seja revista a necessidade da manutenção da prisão preventiva em casos como o do paciente, bem como que seja considerada a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, como forma de prevenção ao novo coronavírus no âmbito do sistema prisional. Ponderou, ainda, que a medida é desproporcional e desrespeita o princípio da homogeneidade, tendo em vista que, na eventual hipótese de condenação, provavelmente não será imposto o regime fechado para o inicial cumprimento da reprimenda, havendo, até mesmo, possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de maneira que seria mais adequada, para o caso, a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas, dentre as previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Afirmou, também, que a prisão preventiva do paciente foi decretada com amparo em fundamentação inidônea. Ademais, destacou que o paciente possui endereço fixo, onde reside há mais de dez anos, de maneira que pode ser facilmente encontrado se colocado em liberdade. Requereu, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Encaminhado o feito para o plantão judicial, o eminente plantonista, Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, entendeu que não havia urgência, de maneira que o pedido liminar poderia ser apreciado pelo relator natural, no horário do expediente (ID 24091888). É o relatório. Verifica-se que o feito não foi instruído com documentos essenciais à apreciação das alegações da impetrante. Nesse sentido, verifica-se que a Defesa juntou apenas a cópia do inquérito policial e da decisão que originalmente decretou a prisão preventiva do paciente, sendo certo que já foi impetrado anteriormente outro “habeas corpus” em favor do paciente, no âmbito do qual esta Turma entendeu que não havia razão para revogar tal decisão (HCCrim 0746418-85.2020.8.07.0000). Assim, diante da nova alegação de excesso de prazo, caberia ao impetrante, na presente impetração, apresentar documentação posterior, que demonstre como vem tramitando o processo, de maneira a permitir, por exemplo, a verificação de eventual desídia do Juízo na condução do feito ou, ainda, se a Defesa contribuiu ou não para o alegado atraso. Ademais, em relação à alegação de que o paciente integra o grupo mais suscetível à COVID-19 e que deveria ser colocado em liberdade para não ser submetido aos maiores riscos de contaminação a que, supostamente, estaria exposto no ambiente prisional, cumpre ao impetrante esclarecer se esse tema foi submetido primeiramente ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, bem como apresentar documentos que comprovem que ele possui as alegadas comorbidades. Acrescente-se que o impetrante mencionou que teria sido requerida a revogação da prisão preventiva do paciente perante o Juiz natural da causa e que o pedido teria sido indeferido, mas não juntou cópia da decisão. Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL ILEGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de revogação da prisão preventiva se torna inviável de apreciação, pois constata-se que o writ está deficientemente instruído em razão da cópia que decretou a prisão preventiva encontrar-se ilegível, documento essencial ao exame da controvérsia e da plausibilidade do pedido. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 554.931/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não foi possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, em razão da instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, já que não acostou a cópia integral do acórdão impugnado - documento essencial para se constatar a existência, ou não, de ato coator a ser impugnado nesta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 552.240/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) 2. Intime-se o impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial, sob pena de não conhecimento, com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal, em especial no que diz respeito à alegação de excesso de prazo, a decisão que tenha apreciado eventual pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar em razão de o paciente apresentar comorbidades que o tornam mais suscetível à COVID-19, documentação que demonstre que ele possui as alegadas comorbidades, bem como a cópia da decisão que indeferiu o pedido de revogação preventiva que o impetrante noticiou ter sido apresentado em favor do paciente 3. Após, retornem-se os autos conclusos para exame do pedido liminar. Int. Brasília, 17 de março de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator